Tribunal: TJSP
Processo: 1020635-15.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
PRELIMINAR - Cerceamento de defesa - Matéria de direito e não de fato - Fundamentos dos pedidos especificados na inicial relacionados a questões reiteradamente examinadas tanto por esta Corte quanto pelo C. STJ - Feito maduro o suficiente, sem necessidade alguma de realização de outra prova, diante daquela documental e dos contornos da lide - Preliminar rejeitada.

EMBARGOS À EXECUÇÃO -

Ementa:
PRELIMINAR - Cerceamento de defesa - Matéria de direito e não de fato - Fundamentos dos pedidos especificados na inicial relacionados a questões reiteradamente examinadas tanto por esta Corte quanto pelo C. STJ - Feito maduro o suficiente, sem necessidade alguma de realização de outra prova, diante daquela documental e dos contornos da lide - Preliminar rejeitada.

EMBARGOS À EXECUÇÃO - Financiamento de veículo automotor, instrumentalizado em cédula de crédito bancário, acompanhada de demonstrativo de evolução do débito - Título executivo nos termos dos arts. 26 e 28 da Lei no 10.931/04 e da Súmula 14 do TJSP - Pactuação que se deu de forma livre - Crítica genérica relativa à cobrança (art. 341 do NCPC) - Inicial desacompanhada de cálculo preciso e discriminado da evolução do débito, segundo as taxas de juros remuneratórios e encargos moratórios devidos, a fim de se apurar indícios de irregularidades ou excessos (art. 373, I, do NCPC) - O STJ sedimentou interpretação segundo a qual após a edição da Medida Provisória 1.963-17/2000 (reeditada sob no 2.170/36/2001) é possível cômputo de juros capitalizados em período inferior a um ano - Ademais, há previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, o que é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (STJ - REsp 973827/RS, sob o rito dos recursos repetitivos) - Não demonstrada a abusividade da taxa contratada, que está aquém da média informada pelo Bacen - Incidência das Súmulas 382 e 359 do STJ e 596 do STF - Apelante que não demonstrou a cobrança de comissão de permanência, a qual não é prevista no contrato para o período de inadimplência, e sim juros remuneratórios, juros de mora e multa - Inovação da parte autora em sede de apelo alegando que seria ilegal a cobrança de tarifa de adiantamento à depositante - Inadmissibilidade (art. 1.014 do NCPC) - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, atualizado, cuja exigibilidade fica suspensa (arts. 85, § 11, e 98, § 3o, do NCPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000524886
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020635-15.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ARTUR LELIS
JARDIM DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 10 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020635-15.2019.8.26.0003 -Voto no 22097 – SP - PRB
2
Voto no 22097
Apelação Cível no 1020635-15.2019.8.26.0003
Apelante: Artur Lelis Jardim dos Santos
Apelado: Banco Bradesco S/A.
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
PRELIMINAR - Cerceamento de defesa - Matéria de direito e não
de fato - Fundamentos dos pedidos especificados na inicial
relacionados a questões reiteradamente examinadas tanto por esta
Corte quanto pelo C. STJ - Feito maduro o suficiente, sem
necessidade alguma de realização de outra prova, diante daquela
documental e dos contornos da lide - Preliminar rejeitada.
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Financiamento de veículo
automotor, instrumentalizado em cédula de crédito bancário,
acompanhada de demonstrativo de evolução do débito - Título
executivo nos termos dos arts. 26 e 28 da Lei no 10.931/04 e da
Súmula 14 do TJSP - Pactuação que se deu de forma livre - Crítica
genérica relativa à cobrança (art. 341 do NCPC) - Inicial
desacompanhada de cálculo preciso e discriminado da evolução do
débito, segundo as taxas de juros remuneratórios e encargos
moratórios devidos, a fim de se apurar indícios de irregularidades
ou excessos (art. 373, I, do NCPC) - O STJ sedimentou
interpretação segundo a qual após a edição da Medida Provisória
1.963-17/2000 (reeditada sob no 2.170/36/2001) é possível
cômputo de juros capitalizados em período inferior a um ano -
Ademais, há previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal, o que é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (STJ - REsp
973827/RS, sob o rito dos recursos repetitivos) - Não
demonstrada a abusividade da taxa contratada, que está aquém
da média informada pelo Bacen - Incidência das Súmulas 382 e
359 do STJ e 596 do STF - Apelante que não demonstrou a
cobrança de comissão de permanência, a qual não é prevista no
contrato para o período de inadimplência, e sim juros
remuneratórios, juros de mora e multa - Inovação da parte autora
em sede de apelo alegando que seria ilegal a cobrança de tarifa
de adiantamento à depositante - Inadmissibilidade (art. 1.014 do
NCPC) - Recurso desprovido, com majoração dos honorários
advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa,
atualizado, cuja exigibilidade fica suspensa (arts. 85, § 11, e 98,
§ 3o, do NCPC).
A r. decisão de fls. 275/282, declarada às fls. 287, cujo relatório se adota, julgou
improcedente o pedido nos embargos à execução e condenou a parte autora no pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade judiciária ao requerente.
Inconformado, o embargante apela buscando a reforma do julgado (fls. 289/310).
Para tanto, sustenta que haveria cerceamento de defesa, sob o argumento de que pretenderia
realizar perícia contábil a fim de provar a alegada abusividade nas cobranças. A capitalização
seria indevida. A planilha de débito não demonstraria a evolução da dívida. Seria ilegal a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020635-15.2019.8.26.0003 -Voto no 22097 – SP - PRB
3
cobrança de tarifa de adiantamento à depositante. A comissão de permanência não poderia
cumular com os demais encargos. Deveria ser desconstituída sua mora.
O embargado apresentou suas contrarrazões (fls. 313/324), dizendo que teria
demonstrado a origem e evolução do débito. A capitalização seria admitida. Não teria cobrado
tarifa de adiantamento à depositante ou comissão de permanência.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
A preliminar de cerceamento de defesa não merece guarida.
Estatui o artigo 370 do NCPC que “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da
parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.
Os fundamentos dos pedidos especificados na inicial estão relacionados a questões
reiteradamente examinadas tanto por esta Corte quanto pelo C. Superior Tribunal de Justiça,
inclusive em recurso representativo de controvérsia, de maneira que os contornos da lide já
permitiam solução da questão.
Frise-se, à luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal, que a necessidade
da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique
cerceamento de defesa. Legítima é a antecipação quando os aspectos decisivos estão
suficientemente líquidos para embasarem o convencimento do magistrado (RE no 101.171/8-SP,
Relator Ministro Francisco Rezek, 2a Turma, j. 05/10/1984, DJ 07/12/1984).
Rejeita-se, pois, a preliminar de cerceamento de defesa.
A execução está embasada na cédula de crédito bancário no 4.065.872, no valor de
R$ 15.000,00, celebrada entre as partes em 11/05/2016, a ser pago em 36 parcelas previamente
fixadas de R$ 691,75 (fls. 43/49).
O apelante não foi obrigado a contratar. Foi de livre iniciativa que assinou o
contrato, concordando com seus termos e condições. Não há sequer alegação de que tenha havido
vício social ou de consentimento.
Nos termos da Súmula no 14 do TJSP “A cédula de crédito bancário regida pela
Lei 10.931/2004 é título executivo extrajudicial”.
Note-se que o embargante não negou a contratação e o recebimento do crédito e
tampouco impugnou especificamente as informações constantes do demonstrativo de fls. 55/57,
que instruiu a ação de execução.
Evidencia-se crítica genérica quanto ao valor cobrado, posto que sem indicação
dos indícios de irregularidades ou excessos, o que não se admite nos termos do artigo 341 do
NCPC. Lembrando que se trata de título executivo extrajudicial.
Ciente dos encargos contratuais, o recorrente poderia ter trazido elementos sérios
que apontassem erros na cobrança perpetrada pelo apelado. Bastaria ao embargante ter instruído
sua petição inicial com cálculo preciso e discriminado da evolução do débito segundo as taxas de
juros remuneratórios e encargos moratórios devidos, deixando de se desincumbir de seu ônus da
prova (artigo 373, inciso I, do NCPC).
Denota-se que as parcelas são fixas e preestabelecidas, sendo o cálculo juntado às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020635-15.2019.8.26.0003 -Voto no 22097 – SP - PRB
4
fls. 55/57 claro em sua elaboração. Evidencia-se a cobrança de juros de mora de 1% a.a., multa
de 2% e correção monetária, além de expurgo de juros vincendos. Tudo em conformidade com o
quanto pactuado entre as partes, o que não se mostra ilegal.
Vê-se, pois, que o demonstrativo de fls. 55/57 é suficiente para se considerar o
contrato integrado por informações detalhadas do débito, de fácil entendimento e compreensão,
contendo o valor da dívida, encargos e expurgos de juros vincendos, em estrita observância ao
disposto na Lei no 10.931/2004, que assim estabelece:
“Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa
física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada,
representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de
qualquer modalidade”;
“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e
representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo
saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados
conforme previsto no § 2o. (...)
§ 2o. Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu
saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de
planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira, em favor
da qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que
integrarão a Cédula” (g. n.).
Na hipótese dos autos não há que se falar em ilegalidade da capitalização de juros
ou anatocismo, posto que as parcelas são fixas e preestabelecidas, impedido a alegada incidência
de juros sobre juros vencidos.
Atendeu-se ao princípio da transparência. Trata-se de contrato bancário de
financiamento no valor de R$ 15.000,00, a ser quitado com o pagamento de 36 parcelas mensais
previamente fixadas de R$ 691,75 cada. O contratante teve a conveniência de saber
antecipadamente o número e o valor das prestações a serem pagas durante a execução do
contrato.
O instrumento contratual também é claro ao informar a taxa de juros efetiva
mensal de 2,5%, estabelecendo a taxa de juros efetiva anual de 34,48%, sendo certo que a
previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. De se ver a Súmula 541 do STJ:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Cabe observar que, a despeito da Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal dispor
que “é vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada”, o contrato
bancário objeto desta demanda foi firmado quando já em vigor a Medida Provisória 2.170-36/01,
perenizada pelo artigo 2o da Emenda Constitucional 32/1, diploma esse que autorizou a
capitalização dos juros para período inferior ao anual.
Ademais, incide na hipótese a recente Súmula 539 do STJ: “É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1 “Art. 2o da EC 32/2001 - As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda
continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do
Congresso Nacional.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020635-15.2019.8.26.0003 -Voto no 22097 – SP - PRB
5
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.
Observa-se ainda que as instituições financeiras não se submetem ao limite
previsto no artigo 1o, do Decreto 22.626/33, sendo certo que a estipulação de juros
remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não representa abusividade.
Aplicáveis na espécie as Súmulas 382 do STJ e 596 do STF:
“Súmula 382 do STJ - A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade”; e “Súmula 596 do STF - As disposições do Decreto no
22.626, de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.
Cumpre observar que não há excessividade na cobrança de juros remuneratórios.
A taxa contratada é de 2,50% ao mês e a taxa média de mercado apurada foi de 2,20% a.m.,
segundo informações prestadas pelas instituições financeiras ao Banco Central do Brasil (Bacen),
para a operação de crédito, na mesma modalidade e período2. Portanto, 0,30% menor do que a
contratada com a apelante, representando aproximadamente 13% mais cara, o que não evidencia
abusividade.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já se manifestou dizendo que “A
circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a
taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida
taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente
observado pelas instituições financeiras”3.
Sustentou o apelante que não seria admitida a cumulação de comissão de
permanência com os demais encargos contratuais. Ocorre que, além do embargante não ter
demonstrado a existência de cobrança do referido encargo, o contrato também não prevê a sua
incidência, muito menos cumulativamente.
Denota-se de fls. 47/48 que, na hipótese de atraso de pagamento, o cliente pagará
juros remuneratórios, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, o que não se mostra ilegal.
Inova a parte recorrente ao aduzir que seria ilegal a cobrança de tarifa de
adiantamento à depositante. Tal afirmação não constou de sua petição inicial.
A estabilização da lide se dá com a resposta do réu, não sendo lícito que as partes
venham a alterar suas alegações após a oportunidade legal e menos ainda acrescer fatos não
alegados apenas durante a fase recursal, inovando e tomando de surpresa o adversário processual
(artigo 1.014 do NCPC).
No concernente ao pedido de afastamento da mora do apelante, cabe ser dito que
não se evidenciou a incidência de encargos indevidos, de maneira que foi o próprio recorrente
quem deu causa ao seu inadimplemento contratual, não havendo que se falar em desconstituição
da mora do embargante.
De outro lado, proferida a r. sentença na vigência do NCPC e evidenciada a
atuação do patrono do réu na esfera recursal, é hipótese de incidência do Enunciado
Administrativo no 7, do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, escorreita a fixação dos honorários advocatícios recursais, majorando-se a
verba honorária de 10% para 15% sobre o valor de R$ 20.000,00 dado à causa (fls. 27), nos
2 http://www.bcb.gov.br/fis/taxas/htms/20110224/tx012010.asp.
3 AgRg nos EDcl no Ag 1.322.378/RN, Relator Ministro Raul Araújo, 4a Turma, j. 14/6/2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020635-15.2019.8.26.0003 -Voto no 22097 – SP - PRB
6
termos do artigo 85, § 11, do NCPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com majoração dos honorários
advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, atualizado, cuja exigibilidade fica
suspensa (arts. 85, § 11, e 98, § 3o, do NCPC).
MENDES PEREIRA
Relator